Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMANEJAMENTO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE DAS FORNECEDORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECUSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pessoa jurídica intermediária, responsável pela venda das passagens à autora, e a companhia aérea, responsável direta pelo cancelamento do voo, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, sendo certo que todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pela consumidora, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.

2. O cancelamento de voo decorrente de problemas de infraestrutura e readequação na malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, sem aviso prévio à consumidora, não exime as fornecedoras do dever de reparar os danos causados, haja vista ser considerado fortuito interno que integra o risco da atividade econômica realizada pelas rés. Assim, comprovado que não houve a devida prestação dos serviços, bem como que a falha causou dano material à autora, cabe a restituição dos valores cobrados quanto ao voo cancelado, bem como quanto ao novo bilhete adquirido pela consumidora.

3. O inadimplemento isolado de obrigação contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam direitos da personalidade do consumidor, violando-os.

4. No caso, a autora adquiriu nova passagem aérea para a mesma data, chegando ao destino com atraso de apenas 2h40min do horário originalmente previsto. Dessa forma, não é devida a indenização por danos morais e não há prova nos autos das consequências na vida psíquica da demandante, nem do abalo a algum atributo da sua personalidade.

5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}